Tribunal: TJMT
Processo: 1034843-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034843-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (APELANTE), PEDRO LUIZ JEVINSKI - CPF: 252.210.940-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA - EPP - CNPJ: 17.462.835/0001-66 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ESCORREGADELA SEGUIDA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA ENTRE PASSEIO PÚBLICO E A PARTE FRONTAL EXTERNA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DAS NORMAS DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – SINISTRO QUE SE DEU LOGO APÓS O AUTOR FAZER COMPRAS NO SUPERMERCADO E SE RETIRAR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PONTO INICIAL DA QUEDA NO “DECLIVE/DESNÍVEL” REALIZADO PARA “ESTACIONAMENTO DE RECUO” INTERLIGADO À CALÇADA – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA RAMPA INSTALADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE A OBRA SEGUIU DIRETRIZES DE PADRÃO E SEGURANÇA TRAÇADAS PELO ÓRGÃO MUNICIPAL REGULADOR COMPETENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve falha na prestação de serviço decorrente da irregularidade das obras externas do estabelecimento interligadas ao passeio publico que acabou ocasionando a queda do cliente/consumidor, o caso deve ser analisado à luz das normas do CDC. 2. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC,
art
.
14
). 3. Uma vez que a escorregada que deu azo à queda do autor/consumidor ocorreu exatamente no “declive/desnível” criado para o “estacionamento de recuo” do estabelecimento comercial, cabia à requerida comprovar, no mínimo, que a respectiva intervenção feita na parte exterior do imóvel interligada ao passeio público, seguiu diretrizes de padrão e segurança traçadas e autorizadas pelo órgão municipal regulador, pois, à mingua de tais provas, deve responder pelos danos de eventuais acidentes ocorridos naquela localidade. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser justo e razoável, devendo ser fixado segundo as circunstancias da causa e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo PEDRO LUIZ JEVINSKI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1034843-38.2018.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA – EPP, circunstanciando que, das provas dos autos não se vê nenhuma “
conduta da requerida que possa caracterizar falha na prestação do serviço, dando, assim, ensejo à queda do autor
”, julgou improcedente o pedido, condenando a parte requerente ao pagamento das despesas, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 132961234 - Pág. 4).

O apelante insiste na responsabilidade da ré/apelada pelos danos sofridos pelo autor decorrentes do acidente ocorrido na parte externa e frontal do estabelecimento comercial da ré/apelada, circunstanciando que “
o piso do local desde o acesso de entrada ou saída do estabelecimento, em toda a extensão, até a guia ou meio-fio da calçada em toda a sua extensão estava pintado de uma na cor cinza e era à época, totalmente integrado, não havendo nenhuma distinção do que é calçada ou passeio público, exceto por um estacionamento de motocicletas (aparentemente ilegal), pois não foi rebaixada a guia ou meio-fio
”, e porque, afinal, naquela área “
consta apenas uma faixa SOBRE PINTURA de COR AMARELA, demarcando as tais VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETAS e, como se observa, não há distinção sobre o que é calçada ou passeio público, acesso ou saída em frente ao estabelecimento
” (sic – cf. Id. no 132961241 - Pág. 4).

Diz, ademais, que, as testemunhas arroladas nos autos do caderno processual confirmam a insegurança do pavimento da parte externa do estabelecimento, primeiro Jaires Alves Ferreira quando afirma categoricamente “
que também já sofreu acidente naquele local, com escorregões e queda
”, e depois Clonilse Isabel Bonatto que disse também já ter sofrido “
escorregões e risco de queda naquele local
”, ressaindo muitíssimo evidente que “
aquele local onde o autor ora recorrente sofreu o acidente é propício a acidentes
”.

Sustenta que restou cabalmente demonstrado nos autos que “
o escorregão no piso de acesso/saída
” do estabelecimento da ré/apelada lhe causou “
complicações sérias nos ossos da clavícula esquerda, pancada na cabeça, problemas sérios nas costela e coluna
”, e que, inclusive, precisou ser “
levado até o seu Restaurante (Pacu de Ouro) que fica próximo
” pela sócia do estabelecimento, entretanto, este “
foi o único gesto de ajuda demonstrado ao referido senhor acidentado
”; assim, afirma que inexistem elementos aptos a sustentarem a conclusão de que a ré/apelada não tem o dever de indenizar o recorrente pelos danos sofridos em razão do acidente noticiado.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de que a ré/apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme os pedidos inaugurais (cf. Id. no 132961241 - Pág. 14/15).

Nas contrarrazões, a parte ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 132961243).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante Pedro Luiz Jevinski, envolvendo discussão quanto à responsabilidade pelos danos por ele sofridos em decorrência das lesões físicas e psicológicas acarretadas pelo acidente (escorregadela seguida de queda da própria altura) que se deu na rampa de acesso do estacionamento do estabelecimento da ré/apelada; considerando que o MM. Juiz de piso muito

bem sintetizou o quadro fático controvertido nos autos, assim como as respectivas teses apresentadas por cada parte, reporto-me aos seguintes excertos da sentença que possibilitam adequada compreensão do discutido na lide:

“(...)
em síntese, no dia 24.09.2018
(o autor)
se dirigiu ao Supermercado América (Comercial de Alimentos Cavalcante LTDA-EPP), para fazer compras e ao deixar o estabelecimento escorregou no piso do mercado e sofreu uma queda da própria altura. Afirma que no momento da queda bateu a cabeça, o ombro esquerdo, costelas e a coluna vertebral, além de ter sofrido um desmaio.

Aponta que o piso é totalmente integrado com a calçada com pintura de mesma cor completamente lisa. Aduz que o piso é utilizado para estacionamento de motocicletas e uso de uma churrasqueira aos feriados e finais de semana. Sustenta que na data do acidente foi ajudado “de longe sem nenhum contato físico ou ajuda para se levantar, pelo segurança do local Sr. Otávio Rodrigues e pelas funcionárias Érica e Rosangela” (id. 15906882 – pág. 3).

Argumenta que houve a omissão voluntária de socorro, desídia e negligencia por parte do estabelecimento que não prestou nenhuma assistência após a sua queda. Narra que não houve nenhum contato por parte do requerido e, no dia 26.09.2018 se deslocou até uma clínica utilizando seu convênio médico para realizar consulta médica.

Segundo o autor, seu caso foi classificado com urgência e ao realizar exames de raio-x, teve ciência de fraturas na costela e clavícula esquerda, bem como amassamento/achatamento de uma vertebra. Declara que foi encaminhado ao Dr. Alberto Pires de Almeida, médico especialista de ombros que indicou a necessidade de uma cirurgia na clavícula e o uso de tipóia de imobilização do ombro esquerdo.

Aduz que após o atendimento médico, deslocou-se até o supermercado ocasião em que foi atendido pela sócia Sra. Maria Emília Cavalcante Silva Marsaro informando do ocorrido e solicitando a ajuda dos proprietários do estabelecimento para adquirir a tipoia para o ombro esquerdo. Todavia, a sócia teria lhe afirmado que ocorreram inúmeras quedas na calçada do mercado, mas não eram de responsabilidade da empresa e sim da prefeitura local que exigiu que as calçadas fossem feitas dentro daquelas especificações.

Afirma que deixou seu número de celular com a Sra. Maria Emília para que o Sr. Lourival pudesse entrar em contato para responder sobre o auxílio solicitado, contudo, o outro sócio não entrou em contato. Assim, novamente se dirigiu até o local e encontrou o Sr. Lourival, o qual fez questão de demonstrar desinteresse pelo caso que declarando que não poderia ajuda-lo, pois, assistiu a gravação das câmeras de segurança do local e verificou que a queda havia ocorrido fora do estabelecimento.

Diante da negativa, se deslocou até a 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá e registrou um Boletim de Ocorrência n. 2018.306551, por omissão voluntaria de socorro e negligencia por parte do supermercado, que foi encaminhada para a Delegacia Especializada da Mulher Núcleo do Idoso para apuração dos fatos.

O requerente alegou que precisou ficar de repouso por 90 dias para tratamento médico, bem como necessitou realizar 20 a 30 sessões de fisioterapia para recuperar todos os movimentos do ombro e braço esquerdo. Insiste, assim, na omissão de socorro e desídia por parte do supermercado, que se negou a lhe prestar qualquer auxílio pela queda ocorrida no dia 24.09.2018. Assim, pleiteou a expedição de ofício à Delegacia Especializada da Mulher e Núcleo do Idoso determinando a busca e apreensão da gravação da câmera de segurança do local e, o deferimento e chamamento ao processo do Munícipio de Cuiabá e Unimed Cuiabá. No mérito, pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil seiscentos e vinte reais) a título de danos morais e danos materiais no montante de R$ 99,45 (noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos). Com a inicial vieram os documentos de ids. 15906878.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação e documentos (ids. 18400942), alegando preliminarmente a impugnação a justiça gratuita; inépcia da inicial. No mérito, afirmou que o autor não caiu dentro dos limites do estacionamento do mercado e, sim na faixa pública (calçada) que se encontrava molhada por força de chuva. Arguiu que o autor ignorou a pista molhada se movendo a passos rápidos, assumindo o risco da queda. Sustentou que o requerente não desmaiou quando caiu, e a marcação por pintura das faixas que delimitam de forma evidente o que é estacionamento do supermercado e a calçada pública.

Afirmou que os prepostos da empresa prestaram assistência ao autor apesar de a queda não ter ocorrido dentro dos limites do estabelecimento. Sustentou a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação a contestação, id. 18556031; 18556846.

Em petição de id. 20231995, a parte ré apresentou proposta de acordo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, pugnou pela produção de prova testemunhal. O autor manifestou discordância sobre a proposta da parte ré e, pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal, id. 20330919.

Em decisão saneadora de id. 31861816 autorizou-se a produção da prova testemunhal. A parte ré interpôs agravo de instrumento contra a decisão de id. 31861816 (ids. 32302023).

O recurso foi desprovido em decisão unânime, conforme acórdão colacionado em id. 33967516. Realizada a audiência, as partes pugnaram pela desistência dos depoimentos pessoais de forma recíproca, o que restou homologado. Na sequência, procedeu-se a colheita do depoimento das testemunhas arroladas presentes. Encerrada a instrução processual, facultou-se as partes a apresentação de alegações finais escritas, no prazo de 15 dias comuns.

As Alegações finais foram apresentadas (id. 63082486; 63083258).
” (cf. Id. no 132961234 - Pág. 1/3).

Realizada a instrução do feito, sobreveio a r. sentença que julgou o pedido improcedente porque, no entender do MM. Juiz, “
não há prova nos autos de que no dia dos fatos houve qualquer conduta da requerida que possa caracterizar falha na prestação do serviço, dando, assim, ensejo à queda do autor
”; o magistrado argumentou que “
ambas as testemunhas da parte ré afirmaram que não tinham ciência de outras quedas de clientes no local
”, e, também, que embora a “
calçada
(seja)
íngreme
”, esta é uma “
característica topográfica do imóvel
”, e que, inclusive, “
no dia dos fatos estava chovendo
”, inexistindo, ainda, qualquer indício nos autos de eventual “
má-conservação do imóvel ou da calçada
”, e, ademais, porque mesmo após a instrução do feito, restaram “
dúvidas se a queda do autor se deu na calçada do estabelecimento ou na faixa pública
”.

Conforme se extrai dos primórdios da lide, o MM. Juiz indeferiu o pedido antecipatório, e, no mesmo ato, inverteu o ônus da prova à parte ré/apelada, “
em razão da hipossuficiência da parte autora, bem como por tratar o caso dos autos de possível acidente de consumo, fato que impõe a inversão legal do ônus da prova (CDC, 12, § 3o, e 14, § 3o)
”; a ré/apelada recorreu da decisão, cujo desfecho foi mantido por esta eg. Corte de Justiça (cf. acórdão vinculado ao Id. no 132961204 - Pág. 2), e por isso, cabia, então, à ré/apelada demonstrar no ínterim processual, a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, II, art. 373).

Portanto, sobre a aplicação do CDC ao presente caso, não fosse a preclusão decorrente da inversão do ônus da prova ainda no ínterim processual, ressai evidente que a controvérsia instaurada na lide versa sobre a falha na prestação de serviço em virtude da queda do autor/cliente nas dependências externas do estabelecimento comercial, exatamente onde fora realizada uma intervenção pela ré/apelada para alocar um estacionamento de motocicletas, interligado ao passeio público, e que, ao que parece, de forma totalmente irregular.

Logo, é incontroverso que, naquela ocasião, a relação das partes era de consumidor e fornecedor, afinal, o autor estava se retirando do estabelecimento após realizar suas compras, cabendo a aplicação das normas consumeristas ao presente caso.

Ademais, ainda que hipoteticamente se diga que o acidente ocorreu na calçada do estabelecimento comercial, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que “
o sujeito da relação de consumo não precisa necessariamente ser parte contratante, podendo também ser um terceiro vitimado por essa relação
(“
bystander
” ou consumidor por equiparação)” (STJ – REsp 1.125.276/RJ – Min. Nancy Andrigui – J. em 28/02/2012, DJe 07/02/2012), em outras palavras, à depender do caso, pode-se configurar consumidor todas as vítimas de acidentes provenientes de eventual “fato do produto ou de serviço” (CDC, arts. 12 e 17), que se trata de uma falha do atendimento do dever de segurança imputado aos fornecedores de produtos e de serviços no mercado de consumo, daí porque, neste caso – hipotético – ainda caberia ponderar se o acidente possuiu vínculo à eventual ato de desídia/negligência por parte da ré/fornecedora de serviços.

Sob essa ótica, cabe relembrar que, sobre a responsabilidade do particular pela calçada, a Constituição Federal, em seu art. 30, atribui aos Municípios a competência para, além de legislar sobre assuntos de interesse local, promover o adequado ordenamento territorial a fim de atribuir responsabilidades sobre o uso, conservação e destinação de terrenos particulares; e a legislação municipal (Lei no 22/1983) atribui a cada proprietário a execução e conservação do calçamento contíguo ao respectivo terreno; cabendo ao poder público municipal a fiscalização dos passeios públicos, bem como restauração e manutenção de danos ocasionados por obras públicas, e, ao proprietário, incumbe a pavimentação e conservação das calçadas, de acordo com o plano diretor de cada cidade.

Dito isso, se vê nos autos que a prova mais elementar ao desfecho da controvérsia se trata do vídeo extraído do sistema de câmeras de monitoramento da parte ré/apelada, vinculado ao Id. no 132961181, que mostra que nas dependências externas do estabelecimento comercial foi criado um “estacionamento de recuo” para motocicletas, cuja delimitação das vagas foi sinalizada com pintura na cor amarelo, em área íngreme,
com um pequeno “declive/desnível” para interliga-lo à calçada de pedestres
, exatamente o trecho em que o autor deu a escorregadela, iniciando-se a sua queda ao chão; embora não se possa afirmar com extrema exatidão que o “desnível/declive” da rampa foi a causa determinante da queda, pesa sobre os pratos da balança o fato de que ali não há nenhuma sinalização indicando aos transeuntes acerca da existência da rampa, mas, tão apenas, uma sinalização horizontal – pintura com cor distinta no próprio pavimento – que visa delimitar as vagas destinadas às motocicletas, a qual, diga-se de passagem, antecede o “declive/desnível”, este pintado da mesma cor (cinza) da calçada e do restante do pavimento da área externa e frontal do estabelecimento comercial.

Malgrado a insofismável atenção dada ao autor quando do ocorrido pelos prepostos da ré/apelada, nos autos não há qualquer documento probatório que comprove que o “estacionamento de recuo” realizado na parte externa do imóvel comercial, incluindo-se o “desnível/declive” e a escolha do piso do pavimento que interliga o estacionamento à calçada, seguiu todas as diretrizes de padrão e segurança traçadas e autorizadas pelo órgão municipal responsável, tendo em vista que, repita-se, o declive da rampa é interligado à calçada, esta destinada ao trânsito de pedestres.

É claro que o piso molhado em decorrência da chuva e a inclinação existente no “estacionamento de recuo” – não se sabe se feita propositalmente ou não –

podem ter sido fatores atenuantes à ocorrência do acidente ocorrido com o autor/apelante, mas, cabendo-me visualizar dentro do espectro de situações possíveis, por meio dos elementos de prova dos autos processuais, a forma como se desenvolveu o evento discutido no processo, tais circunstâncias não se sobrelevam ao fato de que o “desnível/declive” existente entre a parte externa do estabelecimento e a calçada foi o ponto de início da queda do autor, cuja ausência de sinalização de sua existência é perfeitamente suficiente para surpreender negativamente os transeuntes, inclusive desencadear acidentes até piores àquele sofrido pelo autor/apelante.

Assim, a par do fato de não haver informação nos autos de que a criação do “estacionamento de recuo” com interligação à calçada de pedestres se deu em estrita conformidade com as regulamentações municipais, ônus probatório que incumbia à ré (CPC, II, art. 373), e, por inexistir qualquer causa de excludente da responsabilidade da ré/apelada, prevista no art. 14 do CDC (
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”), impõe-se a reforma da sentença, a fim de reconhecer o dever da ré de indenizar os danos suportados pelo autor.

Em relação aos danos morais, não se pode admitir que a situação enfrentada
pelo autor ficou apenas no campo do mero aborrecimento, ou que não houve prova do efetivo sofrimento moral, haja vista que ele teve de se submeter à diversas investidas fracassadas junto à ré/apelada para tentar se ver indenizado de alguma maneira pelo acidente ocorrido, inclusive passou por reiterados tratamentos médicos em razão das lesões comprovadamente sofridas, aspectos que, por si só, invariavelmente, geram ansiedade e abalo emocional, e bastam à caracterização do dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o caso, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor nada contribuiu para a ocorrência do dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores.

Diante desses critérios, e atentando-se à extensão do dano sofrido pelo autor/apelante em decorrência do acidente, entendo que o valor fixado pela sentença de R$ 5.000,00 é justo e razoável e atende a finalidade da medida.

Sobre os danos materiais, em que pese a inicial indicar o valor de R$ 95,45, não há nos autos qualquer documento de cunho probatório financeiro que comprove os eventuais gastos despendidos em razão do acidente noticiado, descabendo a fixação da indenização.

Pelo exposto, provejo o apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5 mil reais á título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Considerando a modificação do desfecho decisório, redistribuo o ônus sucumbencial em 50% ao autor/apelante e 50% à parte ré/apelada, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas
pro rata.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de apelação cível interposto pelo
PEDRO LUIZ JEVINSKI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de Indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1034843-38.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
COMERCIAL DE ALIMENTOS CAVALCANTE LTDA – EPP
julgou improcedente o pedido, condenando a parte requerente ao pagamento das despesas, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Id. no 132961234 - Pág. 4).

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser provido.

Conforme apontado pelo Exmo. Des. Relator “ressai evidente que a controvérsia instaurada na lide versa sobre a falha na prestação de serviço em virtude da queda do autor/cliente nas dependências externas do estabelecimento comercial, exatamente onde fora realizada uma intervenção pela ré/apelada para alocar um estacionamento de motocicletas, interligado ao passeio público, e que, ao que parece, de forma totalmente irregular. Logo, é incontroverso que, naquela ocasião, a relação das partes era de consumidor e fornecedor, afinal, o autor estava se retirando do estabelecimento após realizar suas compras, cabendo a aplicação das normas consumeristas ao presente caso.”

No que tange à reponsabilidade pela conservação do calçamento, a Lei Complementar 04/1992 do Munício de Cuiabá/MT, que institui
entre outros o Código de Obras e Edificações, dispõe no seu art. 229 que “
É de responsabilidade dos proprietários de lote a construção e manutenção do passeio em toda a testada dos terrenos localizados em logradouros públicos providos de meio-fio e asfalto”

Destarte, é evidente a responsabilidade da empresa apelada, pois esta modificou calçamento para ampliar o estacionamento, mormente para atender motocicletas, com um desnível para interligá-lo ao espaço que seria destinado a pedestres, exatamente onde o autor/apelante escorregou.

Com esses fundamentos,
acompanho o relator
,
para julgar parcialmente procedente o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023